Tribunal: CARF
Processo: 19515.002163/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO DE DESCONTAR E ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROCEDÊNCIA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher, no prazo legal, o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo, sob pena de multa prevista no art. 283, I, g do Regulamento da Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002163/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.150 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
NEWTIME SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO DE DESCONTAR E ARRECADAR CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PROCEDÊNCIA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher, no prazo legal, o valor arrecadado juntamente com a contribuição a
seu cargo, sob pena de multa prevista no art. 283, I, ‘g’ do Regulamento da
Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls.57/67) dirigido a este Conselho, interposto
contra a decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo I, acórdão no 16-24.881, que por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002163/2009-00
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002163/2009-00

O Auto de Infração de obrigação acessória no 37.231.469-4, código de
fundamentação legal CFL 59, no valor de R$ 2.658,36, é exigido por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, conforme o disposto na alínea “a”, inciso I, artigo 30, da Lei
no 8.212/1991, e/ou dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto no caput do
artigo 4o da Lei no 10.666/2003, e no Regulamento da Previdência Social, alínea “a”, inciso I, art.
216,Decreto no 3.048/1999.
Nos termos do Relatório Fiscal (e-fls.09/10), a empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto dos valores fornecidos, a título de vale transporte, vale refeição e cesta básica,
pagos em dinheiro, de assistência médica pagos a parte de seus empregados, bem como,
descontou a menor a contribuição de alguns segurados. Foram citados os empregados:
ANTÔNIO PAULO DE AQUINO e DANIELA DE OLIVEIRA SILVA, na competência
01/2004.
A relação dos valores não arrecadados mediante desconto, por parte da empresa,
acha-se detalhada nas Planilhas 1 e 7 anexas ao Auto de Infração no 37.231.464-3, processo
administrativo no 19515.002157/2009-44.
A capitulação legal da multa na Lei no 8.212/1991, artigos 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/1999, art. 283, inciso
I, alínea “g” e art. 373.
A multa aplicada teve o valor mínimo de R$ 1.329,18 multiplicado por 2, em face
da ocorrência de uma reincidência genérica, uma vez que foi lavrado contra a empresa o Auto de
Infração no 35.554.770-8, de 29/06/2004, CFL 38, com decisão irrecorrível de 14/09/2006.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 18/06/2009 (e-fl. 04), o sujeito passivo
apresentou defesa (e-fls.36/37) em 17/07/2009, via postal (e-fl.38).
Em suas razões de defesa, alegou que:
- a presente autuação não deve prosperar, pois só não foram feitos os descontos
dos funcionários porque o sujeito passivo entende que não é devido, conforme argumentado no
AI no 37.231.464-3, pois se trata de verba indenizatória, com caráter de reembolso;
- requer seja cancelada a referida multa, e/ou que se aguarde a análise do recurso
pendente que discute o mérito do não recolhimento.
ACÓRDÃO
Sobreveio o acórdão no 16-24.881, da DRJ São Paulo I (e-fls. 42/49) que julgou,
por unanimidade dos votos, a impugnação parcialmente procedente, mantendo em parte o crédito
tributário no montante de R$ 1.329,18.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão:
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002163/2009-00

Período de apuração: 17/06/2009 a 17/06/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
TRABALHADORES AVULSOS, E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE
DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados, trabalhadores avulsos, e contribuintes individuais a seu
serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA EM LEI.
AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. LANÇAMENTO. ATO
VINCULADO E OBRIGATÓRIO.
Constatada a ocorrência de descumprimento de obrigação acessória prevista em lei,
cumpre à autoridade administrativa lavrar o respectivo auto de infração, sendo o
lançamento um ato vinculado e obrigatório sob pena de responsabilidade funcional.
SOBRESTAMENTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A norma administrativa não prevê sobrestamento dos autos, devendo a decisão de
primeira instância ser fundada com observância do princípio da celeridade do
julgamento.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/09/2010 (e-fl.54), o sujeito
passivo postou (e-fl.56) recurso voluntário em 29/10/2010 (e-fls.57/67), alegando em síntese
que:
- o remédio jurídico protocolado, tempestivamente, questiona veementemente,
além da ilegalidade da contribuição, a prescrição quinquenal e o cerceamento de defesa pela não
disponibilização de relatórios atualizados dos recolhimentos feitos pelos clientes do recorrente,
conforme determina o Inciso III do Art. 358 do CPC;
- o presente processo consubstanciado na intimação n° 2166/2010, que cientificou
o recorrente do acórdão da DRJ) deve ser extinto sem julgamento de mérito, uma vez que, com
base no inciso III do Art. 151, não há, ainda, uma decisão final;
- todas as informações foram disponibilizadas, concomitantemente, ao senhor
Auditor, informando inclusive que esta Recorrente estava refazendo as GFIPs, já que as mesmas,
por um erro material, foram apagadas, mas as referidas informações estavam disponíveis na
Caixa Econômica Federal;
- a multa carece de legalidade, e ainda, aquele recurso, reitera os fortes
argumentos e fundamentos consubstanciados na Impugnação ao AI n°. 37.231.464-3, sobre a
ilegalidade da contribuição principal, gênese da presente discussão;
- o presente Auto de Infração, não está vestido das formalidades legais, trazendo
vícios processuais graves, ao atropelar o direito constitucional do contraditório e de ampla
defesa, ao não disponibilizar informações de posse da própria Receita, recolhimento por parte
dos Clientes e na CEF - relatórios das GFIPS – entregues tempestivamente, nos termos do Inciso
III do art. 358 do Código de Processo Civil.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002163/2009-00

- que em nenhum momento deixou agir com boa fé;
- a relatora da decisão de primeira instância se calou silente a prescrição
quinquenal do principal; sobre a total, e concomitante, disponibilização das informações por
parte da Recorrente; sobre as diferenças denunciadas na Impugnação, entre o relatório RADA e
os destaques nas Notas Fiscais; sobre as informações que estão disponíveis na CEF e sobre os
trabalhadores que não tinham benefícios de alimentação, na medida em que trabalhavam
somente 6:00 horas, como as telefonistas por exemplo;
- é perfeitamente legal o sobrestamento da presente discussão, até o trânsito em
julgado administrativo da Impugnação feita ao AI n°. 37.231.464-3, que, reitera-se, tem nexo
causal direto com a presente discussão, o que toma totalmente improducente o presente processo,
além, como ricamente demonstrado, de agredir o direito a ampla defesa.
- requer o acolhimento da preliminar levantada, para que o presente processo seja
extinto sem julgamento do mérito, nos termos do inciso VI do Art. 267 do CPC, combinado com
inciso III do Art. 151 do CTN;
Por fim, requer-se que seja feita, por oficio, a quitação total da multa em
discussão, nos termos do Art. 14 da Lei no 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Tendo-se em conta que o sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira
instância, acórdão no 16-24.881 em 29/09/2010 (e-fl.54), e que postou o recurso voluntário em
29/10/2010 (e-fl.56), verifica-se que o prazo legal para sua apresentação foi cumprido.
Atendendo aos requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei no 8.212/1991,
artigo 30, inciso I, alínea ‘a’.
Artigo 30 da Lei no 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Quanto à multa, a Lei no 8.212/1991, dispõe que:
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002163/2009-00

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei no 8.212/1991, o Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, fixa o valor da multa em
análise no patamar mínimo previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$
1.156,95 a R$ 115.694,42 , a partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço.
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de fevereiro de 2009 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 48/2009;
Portaria Interministerial MPS/MF No 48, de 12/02/2009 Art. 8o A partir de 1o de
fevereiro de 2009:
(...).
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
MULTA APLICADA
A presente autuação se refere a descumprimento de obrigação acessória, pelo fato
do autuado ter deixado arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições dos
segurados empregados a seu serviço, a título de Vale Transporte, Vale Refeição e Cesta Básica,
pagos em Dinheiro, Assistência Médica, bem como ter descontado a menor a contribuição de
alguns segurados, entre eles, citados: ANTONIO PAULO DE AQUINO e DANIELA DE
OLIVEIRA SILVA, na competência 01/2004.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.150 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002163/2009-00

Ademais, não há no recurso voluntário interposto qualquer inovação quanto às
alegações de defesa apresentadas quando da impugnação, que a meu ver foram corretamente
analisadas pela decisão de primeira instância, motivo pelo qual entendo que não merece reparos.
Sendo assim, uma vez constatado na ação fiscal que o sujeito passivo tinha a
obrigação de arrecadar mediante desconto das remunerações as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço e não o fez, é devida a exigência aqui analisada, nos termos do artigo
283, I, ‘g’ do Decreto n 3.048/1999.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 76
DF CARF MF
Original